Tribunal: STJ
Processo: 2636100-28.2023.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 72858 - MG (2024
/0002725-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: SIDNEY BRAGA E SILVA
ADVOGADO
: CLAUDIO QUIARELI JUNIOR - RJ235780
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL.
ESTELIONATO
E
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DO ART. 28 DO CPP.
AUSÊNCIA DE DISCORDÂNCIA ENTRE JUIZ E MINISTÉRIO
PÚBLICO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ILEGALIDADE.
1. Não se vislumbra de plano o alegado direito líquido e certo do
impetrante, e nem sequer eventual ilegalidade a ser reconhecida pela via
mandamental, uma vez que a decisão impugnada e o parecer ministerial
por ela acolhido se mostram devidamente fundamentados, pois a
instância a quo apenas cumpriu o que determina o art. 28 do CPP.
2. Cabe ao Ministério Público, enquanto titular da ação penal pública,
avaliar as provas e elementos de um inquérito policial e decidir se deve
oferecer denúncia à Justiça ou requerer o arquivamento do caso,
independente da vontade ou interferência de terceiros.
3. Nos crimes de ação penal pública incondicionada, quando o próprio
Ministério Público promover o arquivamento do procedimento
investigatório, é irrecorrível a decisão do Juiz que acolhe a manifestação
ministerial.
Documento eletrônico VDA50848433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/09/2025 17:35:00
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 4ad547fd-6246-4599-b61f-f35f342a22d0

4. Não se trata da aplicação do art. 28 do CPP, visto que na hipótese não
houve discordância do Magistrado de primeiro grau com a manifestação
do Ministério Público que atuava no caso.
5. A alegação de existência de elementos de autoria e materialidade
suficientes para justificar remessa à Procuradoria-Geral constitui
compreensão pessoal do agravante, que não interfere na avaliação
técnico-jurídica do órgão constitucionalmente designado para o exame
da matéria - o Ministério Público.
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
18/09/2025
24/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
25 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50848433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/09/2025 17:35:00
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 4ad547fd-6246-4599-b61f-f35f342a22d0

AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 72858 - MG (2024
/0002725-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: SIDNEY BRAGA E SILVA
ADVOGADO
: CLAUDIO QUIARELI JUNIOR - RJ235780
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL.
ESTELIONATO
E
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DO ART. 28 DO CPP.
AUSÊNCIA DE DISCORDÂNCIA ENTRE JUIZ E MINISTÉRIO
PÚBLICO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ILEGALIDADE.
1. Não se vislumbra de plano o alegado direito líquido e certo do
impetrante, e nem sequer eventual ilegalidade a ser reconhecida pela via
mandamental, uma vez que a decisão impugnada e o parecer ministerial
por ela acolhido se mostram devidamente fundamentados, pois a
instância a quo apenas cumpriu o que determina o art. 28 do CPP.
2. Cabe ao Ministério Público, enquanto titular da ação penal pública,
avaliar as provas e elementos de um inquérito policial e decidir se deve
oferecer denúncia à Justiça ou requerer o arquivamento do caso,
independente da vontade ou interferência de terceiros.
3. Nos crimes de ação penal pública incondicionada, quando o próprio
Ministério Público promover o arquivamento do procedimento
investigatório, é irrecorrível a decisão do Juiz que acolhe a manifestação
ministerial.
Documento eletrônico VDA50535191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/09/2025 07:20:34
Código de Controle do Documento: a12c0c6a-2fd3-4961-aafe-8284ebf5f2d3

4. Não se trata da aplicação do art. 28 do CPP, visto que na hipótese não
houve discordância do Magistrado de primeiro grau com a manifestação
do Ministério Público que atuava no caso.
5. A alegação de existência de elementos de autoria e materialidade
suficientes para justificar remessa à Procuradoria-Geral constitui
compreensão pessoal do agravante, que não interfere na avaliação
técnico-jurídica do órgão constitucionalmente designado para o exame
da matéria - o Ministério Público.
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra decisão
SIDNEY BRAGA E SILVA
monocrática de fls. 731-733, na qual neguei provimento ao recurso em mandado
de segurança.
Consta dos autos que o agravante impetrou mandado de segurança
contra decisão que homologou o arquivamento de inquérito policial no 0015511-
81.2019.8.13.0439, da Comarca de Muriaé/MG, que investigava possível crime de
estelionato e organização criminosa. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais
denegou a ordem, entendendo que não havia ilegalidade na homologação do
arquivamento ante a fragilidade das provas colhidas e ausência de justa causa para
o oferecimento de denúncia.
No recurso em mandado de segurança, o requerente sustentou violação
ao art. 28 do CPP, alegando que deveria haver remessa dos autos à Procuradoria-
Geral de Justiça para avaliação sobre o cabimento do oferecimento de denúncia.
Na decisão monocrática, entendi que o arquivamento mostrava-se
devidamente fundamentado, não havendo aplicação do art. 28 do CPP quando
inexiste discordância entre o magistrado de primeiro grau e a manifestação
ministerial, conforme pacífica jurisprudência desta Corte.
No regimental, o agravante sustenta aplicação indevida do art. 28 do
CPP, alegando que a própria jurisprudência do STJ admite remessa à instância
superior do MP mesmo quando há homologação acrítica, e que houve ofensa ao
Documento eletrônico VDA50535191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/09/2025 07:20:34
Código de Controle do Documento: a12c0c6a-2fd3-4961-aafe-8284ebf5f2d3

devido processo legal. Requer a reconsideração da decisão para cassar a
homologação do arquivamento e determinar remessa à Procuradoria-Geral de
Justiça.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
Ao denegar o mandado de segurança, o Tribunal de origem consignou
que (fls. 622-624, destaquei):
[...]

Apesar dos fundamentos lançados na peça de ingresso da presente
ação mandamental, percebo que não há como atender à pretensão
defensiva.

No caso em tela, o suposto ato ilegal versa sobre a homologação
do
arquivamento
do
inquérito
policial
no
0015511-
81.2019.8.13.0439, proferido pela MM. Juíza de Direito da Vara
Criminal da Comarca de Muriaé/MG (no de ordem 49, pág. 383),
a pedido do Ministério Público (no de ordem 50, pág. 381v).

Nas informações prestadas (no de ordem 39) a suposta autoridade
coatora apontou a ausência de justa causa para o oferecimento de
denúncia, em razão da fragilidade das provas colhidas ao longo do
caderno investigatório, sendo homologado o pedido de
arquivamento com base nos artigos 28 e 395, inciso III, ambos do
Código de Processo Penal.

Desse modo, o impetrante alega que houve violação ao seu direito
líquido e certo em obter acesso à justiça, para apuração dos crimes
de estelionato e organização criminosa dos quais teria sido vítima.
Contudo, não vislumbro de plano o alegado direito líquido e certo
do impetrante, e nem sequer eventual ilegalidade a ser
reconhecida pela via mandamental.

[...]

A meu ver, no caso sub judice, entendo que não restou constatada
a violação de direito líquido e certo, uma vez que a decisão
impugnada e o parecer ministerial por ela acolhido se mostram
Documento eletrônico VDA50535191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/09/2025 07:20:34
Código de Controle do Documento: a12c0c6a-2fd3-4961-aafe-8284ebf5f2d3

devidamente fundamentados, pois a instância a quo apenas
cumpriu o que determina o art. 28 do CPP, ou seja, homologou o
arquivamento, uma vez que o Parquet constatou a ausência de
elementos suficientes para o oferecimento da denúncia.

[...]

Destarte, cabe ao Ministério Público, enquanto titular da ação
penal pública, avaliar as provas e elementos de um inquérito
policial e decidir se deve oferecer denúncia à Justiça ou requerer o
arquivamento do caso, independente da vontade ou interferência
de terceiros.

Cumpre ainda destacar que no próprio relatório final da
autoridade policial, o Delegado de Polícia concluiu por não
indiciar os suspeitos, tendo em vista, exatamente, a fragilidade das
provas colhidas ao longo da investigação, o que fez com que o
Parquet concluísse pela necessidade de arquivamento do feito.

Assim, ausente a comprovação, de plano, do direito líquido e
certo do impetrante, e considerando que a decisão atacada
encontra-se em harmonia com os comandos normativos
pertinentes ao caso, inviável a concessão da segurança.

,
Tal compreensão se harmoniza com a pacífica orientação desta Corte
segundo a qual “nos crimes de ação penal pública incondicionada, quando o
próprio Ministério Público promover o arquivamento do procedimento
investigatório, como na hipótese dos autos, é irrecorrível a decisão do Juiz que
acolhe a manifestação ministerial” (
, Rel.
AgRg no AREsp n. 1.049.105/DF
Ministro
, DJe
).
Rogerio Schietti
19/11/2018
Além disso, também é da jurisprudência deste Superior Tribunal que “é
incabível mandado de segurança insurgindo-se contra decisão que determinou o
arquivamento de inquérito policial (ou que indeferiu o desarquivamento), seja
devido ao fato de ela não possuir natureza jurisdicional, seja devido ao fato de que
o titular da ação penal pública incondicional é o Ministério Público” (AgRg nos
, Rel. Ministro
, DJe
).
EDcl no RMS n. 51.560/SC
Joel Ilan Paciornik
11/10/2018
Registro que não se trata da aplicação do art. 28 do CPP, tal como alega
o insurgente, visto que na hipótese não houve discordância do Magistrado de
primeiro grau com a manifestação do Ministério Público que atuava no caso.
Documento eletrônico VDA50535191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/09/2025 07:20:34
Código de Controle do Documento: a12c0c6a-2fd3-4961-aafe-8284ebf5f2d3

Por fim, a alegação de que a jurisprudência apontada na decisão não se
aplica à hipótese dos autos, pois trataria de arquivamentos promovidos com base
em ausência de fato típico ou atipicidade evidente, sendo que no caso haveria
elementos de autoria e materialidade suficientes para justificar diligência
acusatória e remessa à Procuradoria-Geral, constitui compreensão pessoal do
, que se diz vítima do alegado esquema.
agravante
Tal percepção subjetiva não interfere na avaliação técnico-jurídica do
órgão constitucionalmente designado para o exame da matéria - o Ministério
Público - que, após análise dos elementos probatórios, concluiu pela ausência de
justa causa para o prosseguimento da persecução penal.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.

Documento eletrônico VDA50535191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/09/2025 07:20:34
Código de Controle do Documento: a12c0c6a-2fd3-4961-aafe-8284ebf5f2d3

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RMS 72.858 / MG
Número Registro: 2024/0002725-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00155118120198130439 10000232636100000 155118120198130439 26361002820238130000
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SIDNEY BRAGA E SILVA
ADVOGADO
: CLAUDIO QUIARELI JUNIOR - RJ235780
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - INVESTIGAÇÃO PENAL -
ARQUIVAMENTO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL -
PIC-MP
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SIDNEY BRAGA E SILVA
ADVOGADO : CLAUDIO QUIARELI JUNIOR - RJ235780
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50818599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:44:14
Código de Controle do Documento: c22c2365-37e9-4917-95e2-5db59cb382ee

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:44:14
Código de Controle do Documento: c22c2365-37e9-4917-95e2-5db59cb382ee